Tribunal: TCU
Processo: 030.998/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10404/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.998/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adilson Lopes de Souza (XXX.314.161-XX); Dariel Sgub Delbane (XXX.714.711-XX); Drayton Costa do Nascimento (XXX.194.841-XX); Jorcimar Augusto dos Santos (XXX.399.691-XX); Jose de Ribamar Alves Rodrigues (XXX.218.122-XX); Nivaldo da Silva Rodrigues (XXX.452.281-XX); Paulo Cesar Ceccon (XXX.140.577-XX); Vergilio Leal Maria Neto (XXX.759.016-XX); Vicente Davi de Moura (XXX.568.821-XX); William Sebastian Pietnozka Rodrigues (XXX.791.333-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.